Tribunal: TCU
Processo: 001.492/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 791/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.492/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Iris Pereira de Oliveira (XXX.738.351-XX) ; Lourdes Ramona Orue Barbosa (XXX.618.421-XX) ; Marcia Maria Costa Albano (XXX.139.071-XX) ; Marlaine de Araujo Moreira (XXX.004.433-XX) ; Marly Teixeira Brugiolo (XXX.790.116-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.